Tribunal: TJSP
Processo: 2228572-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Manutenção – Cabimento – Alegação de que não devidos os valores apresentados na planilha de débito, eis que não juntados os respectivos boletos – Questão superada pelo julgamento de procedência da lide.

Recurso dos executados desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2228572-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes JOSÉ ANTÔNIO VALDO e IZABEL FRATUCCI VALDO, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI AVENUE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.759
Agravo de Instrumento no 2228572-84.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 17a Vara Cível Central
Ação Cível no 0043112-20.2017.8.26.0100
Agravantes: José Antônio Valdo e outra
Agravado: Condomínio Edifício Miami Avenue
l
EMENTA: Despesas condominiais - Ação de cobrança
Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada Manutenção Cabimento
Alegação de que não devidos os valores apresentados
na planilha de débito, eis que não juntados os
respectivos
boletos

Questão
superada
pelo
julgamento de procedência da lide.
Recurso dos executados desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 09/11, proferida nos autos da
ação de cobrança de despesas condominiais em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por “Condomínio Edifício
Miami Avenue” em face de José Antônio Valdo e outra, que
rejeitou a impugnação apresentada.
Aduzem os executados, em síntese, que não é
devido o montante apontado pelo exequente, vez que não
acompanhado dos respectivos boletos das taxas condominiais
inadimplidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
O agravado apresentou contraminuta
fls.
512/517.
É o relatório.
Consta dos autos que no ano de 2010 o
condomínio ora exequente ajuizou ação de cobrança de despesas
condominiais em face dos ora agravantes.
Ao
apresentarem
contestação
na
fase
conhecimento, os executados reconheceram o não pagamento
das despesas condominiais, insurgindo-se apenas com relação ao
valor devido, eis que não especificado se a cobrança se referia a
despesas ordinárias ou extraordinárias, isoladas ou acumuladas,
bem como que ausente previsão orçamentária.
A demanda foi julgada procedente para condená-
los no pagamento das despesas condominiais discriminadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
petição inicial, tendo o julgado sido mantido na sua integralidade
por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
Destarte,
uma
vez
superada
a
fase
de
conhecimento, beira à litigância de má-fé a alegação de que os
valores apresentados na planilha de débito não são devidos, eis
que não juntados os boletos que geraram referidas despesas.
Conforme bem consignou a digna Magistrada da
causa, no bojo da decisão recorrida: “... Ao contrário do
sustentado pelos devedores, o débito exequendo não se funda
nos boletos condominiais, considerados individualmente, mas
no título judicial constituído pela sentença de fls. 107,
chancelada pelo v. acórdão de fls. 122 e ss. Bem por isso,
descabida a irresignação, máxime porque não trouxeram
qualquer comprovação de pagamento das taxas condominiais
que perfazem o débito acumulado desde o ano de 2008,
tampouco apresentaram proposta de parcelamento da dívida,
tudo a onerar, com sua inércia, os demais condôminos de
edifício modesto, conquanto localizado em área nobre da
cidade.”
Assim, nada há que ser alterado na decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica